Tribunal: TJES
Processo: 5005291-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005291-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGMAR RAMOS e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005291-62.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGMAR RAMOS, MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A, RAFAEL PIANQUE DA SILVA - ES25155-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A, RAFAEL PIANQUE DA SILVA - ES25155-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGMAR RAMOS
e
MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS
em face da r. decisão com cópia no evento nº 1679975, proferida pelo magistrado da Vara Única de Boa Esperança, que, nos autos da ação execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada.

Ao proferir a decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau concluiu pela necessidade de dilação probatória para a comprovação das alegações dos excipientes, o que é inadmissível na via estreita da exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais colacionadas ao evento nº 2177354, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“conforme documentos de fls. 96-108, que instruiu a peça de exceção de impenhorabilidade, os mesmos são suficientemente aptos a caracterizar a impenhorabilidade do imóvel dos agravantes, sem demais provas”
;
(II)

“considerando que os requisitos e provas quanto à alegação de impenhorabilidade do bem constrito e o bem contíguo estão demonstradas à saciedade nos documentos de fls. 95-112, o reconhecimento da impenhorabilidade é medida que se impõe”
;
(III)

“caso houvesse dúvida acerca da residência dos agravantes no imóvel, esta poderia ser sanada mediante simples inspeção judicial ou diligência a ser efetivada pelo meirinho”
;
(IV)

“a propriedade dos excipientes, ora agravantes tem dimensão compreendida dentro do que a lei define como pequena propriedade, inclusive, para termos de impenhorabilidade”
;

(V)
“
o
fato da propriedade ser constituída de mais de uma matrícula, não é óbice para o reconhecimento da proteção legal, destacando o trabalho em família desempenhado na área onde residem, sendo também de onde provém o sustento”
.

Decisão proferida pela eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria no evento nº 2095618 indeferindo o benefício da gratuidade da justiça, determinando aos agravantes que procedessem ao recolhimento do preparo recursal, o que restou atendido, conforme comprovante acostado ao evento nº 2183416.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no evento nº 2411492, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGMAR RAMOS
e
MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS
em face da r. decisão com cópia no evento nº 1679975, proferida pelo magistrado da Vara Única de Boa Esperança, que, nos autos da ação execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada.

Ao proferir a decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau concluiu pela necessidade de dilação probatória para a comprovação das alegações dos excipientes, o que é inadmissível na via estreita da exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais colacionadas ao evento nº 2177354, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“conforme documentos de fls. 96-108, que instruiu a peça de exceção de impenhorabilidade, os mesmos são suficientemente aptos a caracterizar a impenhorabilidade do imóvel dos agravantes, sem demais provas”
;
(II)

“considerando que os requisitos e provas quanto à alegação de impenhorabilidade do bem constrito e o bem contíguo estão demonstradas à saciedade nos documentos de fls. 95-112, o reconhecimento da impenhorabilidade é medida que se impõe”
;
(III)

“caso houvesse dúvida acerca da residência dos agravantes no imóvel, esta poderia ser sanada mediante simples inspeção judicial ou diligência a ser efetivada pelo meirinho”
;
(IV)

“a propriedade dos excipientes, ora agravantes tem dimensão compreendida dentro do que a lei define como pequena propriedade, inclusive, para termos de impenhorabilidade”
;

(V)
“
o
fato da propriedade ser constituída de mais de uma matrícula, não é óbice para o reconhecimento da proteção legal, destacando o trabalho em família desempenhado na área onde residem, sendo também de onde provém o sustento”
.

Cumpre historiar que, na origem, o agravado
BANCO DO BRASIL S/
A
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos agravantes e de outros, narrando que os executados emitiram em face do exequente a Nota de Crédito Rural nº 40/02577-2, para concessão de crédito no valor de R$ 99.339,84 (noventa e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento final em 20/06/2024.

Ao receber a ação, o magistrado de primeiro grau determinou a citação dos executados e a penhora de bens, tendo sido penhorado o bem imóvel de propriedade dos agravantes, situado no Córrego da Gameleira, Boa Esperança/ES.

Efetivada a penhora, os agravantes apresentaram exceção de impenhorabilidade, a qual restou rejeitada pelo magistrado
a quo
, decisão contra a qual interpuseram o presente agravo de instrumento.

Postas estas premissas fáticas, observa-se que a exceção apresentada pelos agravantes possui como fundamento a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme previsão do inciso XXVI do art. 5º, da Constituição da República de 1988,
in verbis
: “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família
, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

A seu turno, a decisão que rejeitou a exceção de impenhorabilidade tomou como razão de decidir a necessidade de dilação probatória acerca dos seguintes pontos:
a)
verificar se o local é de residência da família;
b)
definir se o imóvel é fonte de sustento da família.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial, sem previsão expressa em lei, que se destina à demonstração, de plano, de questões de ordem pública que possam infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade de obrigação expressa em título por meio de inequívoca prova documental, pré-constituída.

Em que pese os agravantes afirmem que os documentos acostados à exceção são suficientes para a demonstração do atendimento às condições para o reconhecimento da impenhorabilidade de sua propriedade, verifico que a documentação apenas transmite a certeza quanto ao enquadramento do imóvel na condição de pequena propriedade rural, não sendo possível constatar, de plano, que gleba seja trabalhada pela família.

Isto porque a Declaração de Aptidão ao PRONAF anexada pelos agravantes (fl. 01 do ID 1680177), que em um primeiro momento se prestaria a enquadrar a propriedade como Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA), possui validade determinada. Em consulta ao extrato DAP, disponível no Portal da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), verifica-se que a declaração emitida para os agravantes possuía validade até 10/03/2018, tendo sido desativada ainda em 2016, com o motivo: “deixou de ser agricultor familiar por evolução”:

Esta divergência de informações, por si só, já é suficiente para ensejar a conclusão pela necessidade de dilação probatória para que se alcance certeza acerca da reunião das condições para se considerar o imóvel como impenhorável. E, neste sentido, incabível o manejo da exceção de pré-executividade, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANDO DEPENDER DE PROVA, AINDA QUE SE TRATE DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. - Em homenagem aos princípios da economia, da instrumentalidade e da fungibilidade, os Embargos Declaratórios que buscam efeitos exclusivamente infringentes podem ser recebidos como Agravo Regimental. 2.-
Não é cabível a exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória, ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade do bem de família.
Precedentes. 3.- Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, porém, improvidos. (EDcl no REsp n. 1.363.253/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 24/6/2013.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA E DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 CAPUT, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I ­
A Objeção de pré-executividade só é via processual adequada para alegar impenhorabilidade de bem de família ou de pequena propriedade rural, quando tal alegação puder ser, desde logo, analisada sem a necessidade de dilação probatória
. II – A Objeção de pré-executividade constitui mecanismo de defesa endoprocessual, em que é possível a alegação de questões de ordem pública e de matérias de fato demonstradas por prova documental pré-constituída. (TJPR – Agravo de Instrumento nº 671056-9 – Relator(a): Laertes Ferreira Gomes – j. 29/04/2011 17:23:00 – DJ: 624 05/05/2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Como cediço, a exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial, sem previsão expressa em lei, que se destina à demonstração, de plano, de questões de ordem pública que possam infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título por meio de inequívoca prova documental, pré-constituída.

2.
Em que pese os agravantes afirmem que os documentos acostados à exceção são suficientes para a demonstração do atendimento às condições para o reconhecimento da impenhorabilidade de sua propriedade, verifico que a documentação apenas transmite a certeza quanto ao enquadramento do imóvel na condição de pequena propriedade rural, não sendo possível constatar, de plano, que gleba seja trabalhada pela família.

3.
Isto porque a Declaração de Aptidão ao PRONAF anexada pelos agravantes (fl. 01 do ID 1680177), que em um primeiro momento se prestaria a enquadrar a propriedade como Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA), possui validade determinada. Em consulta ao extrato DAP, disponível no Portal da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), verifica-se que a declaração emitida para os agravantes possuía validade até 10/03/2018, tendo sido desativada ainda em 2016, com o motivo: “deixou de ser agricultor familiar por evolução”.

4.
Esta divergência de informações, por si só, já é suficiente para ensejar a conclusão pela necessidade de dilação probatória para que se alcance certeza acerca da reunião das condições para se considerar o imóvel como impenhorável. E, neste sentido, incabível o manejo da exceção de pré-executividade.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator